Tribunal: TJDFT
Processo: 0731650-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a hipossuficiência econômica da parte agravante e conceder o benefício da gratuidade de justiça, afastando decisão anterior que havia revogado o benefício. Os embargantes alegam vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à análise da ausência de documentos adicionais para comprovação da hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao concluir que os documentos apresentados pelo agravante eram suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido analisou de forma detalhada os elementos de prova constantes nos autos, concluindo que os documentos apresentados pelo agravante eram suficientes para comprovar sua hipossuficiência, inclusive afastando as alegações de incompatibilidade entre a remuneração do agravante e o benefício pleiteado.
4. Não há omissão ou contradição quando o acórdão fundamenta adequadamente sua decisão e enfrenta os pontos controvertidos da causa, ainda que não adote os argumentos apresentados pela parte embargante.
5. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão de matéria de mérito ou ao reexame de fundamentos já enfrentados e decididos, salvo para corrigir vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
6. A ausência de outros documentos apontados pela parte embargante não compromete a conclusão do acórdão, que reconheceu como suficientes os elementos probatórios apresentados para a análise do requisito subjetivo da gratuidade de justiça.
7. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. A ausência de documentos adicionais não configura omissão quando o acórdão reconhece que os elementos apresentados são suficientes para a análise da questão controvertida.
2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou para atender à insatisfação da parte com o resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, incisos I, II e III, 1.025 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799799, 07098625920228070018, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 7/12/2023.